Tribunal: TJMT
Processo: 1026278-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026278-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAMIAO MOREIRA NUNES - CPF: 006.597.891-91 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE APROXIMADAMENTE OITO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO EM RELAÇÃO AO VOO PRIMITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A alteração na malha aérea, que resultou no atraso do voo contratado pelo consumidor, sendo este realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino de aproximadamente 08 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026278-98.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Damião Moreira Nunes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,
julgo parcialmente procedente
o pedido de condenação à indenização por danos morais
, o qual fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% da citação e de correção monetária a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

O autor adquiriu passagem aérea para o trecho Fortaleza–Cuiabá, com conexão em Guarulhos, em voo operado pela recorrente. O voo estava originalmente previsto para decolar de Fortaleza às 11h45 do dia 10/04/2024 e chegar em Cuiabá às 18h30 do mesmo dia. No entanto, o voo que deveria levar o autor de Fortaleza a Guarulhos, decolou apenas às 12h58, resultando em um atraso que impediu o autor de embarcar no voo de conexão 1420, que o levaria de Guarulhos a Cuiabá. O autor, que é idoso, com 88 anos de idade, relatou que não recebeu a devida assistência durante o período de espera no aeroporto e só foi reacomodado em outro voo, o 1424, com saída de Guarulhos às 22h55, chegando em Cuiabá às 01h05 do dia 11/04/2024.

A reclamada afirma que o atraso foi em decorrência de alteração da malha aérea, bem como inferior a 04 horas, não havendo dano moral a ser indenizado no caso.

Pois bem. Em que pese os argumentos da recorrente, deve ser observado que a alteração da malha aérea não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.

Embora a ré alegue que o atraso foi inferior a 4 horas no trecho entre Fortaleza e Guarulhos, é incontroverso que o autor sofreu um atraso total de aproximadamente 8 horas para chegar ao seu destino final em Cuiabá. Além disso, a companhia aérea não apresentou provas de que tenha prestado a devida assistência material ao autor, em desacordo com o que determina a Resolução ANAC 400/2016, que prevê a obrigação de assistência em casos de atraso superiores a 2 horas.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, posto que arbitrado em valor incompatível com a lesão experimentada pela vítima, sob pena de transformar o evento danoso em um acontecimento lucrativo, configurando enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais)

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024